Tribunal: TJDFT
Processo: 0725511-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725511-50.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DURVALINA DE ABREU NEIVA REPRESENTANTE LEGAL: LAZARO VAZ DA COSTA FILHO AGRAVADO: ALZERINA DE ABREU GURGEL, VALMIRA DE ABREU RODRIGUES, JOESI ABREU ALVES, MARIA NOEME DE ABREU NEIVA SIQUEIRA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por ESPÓLIO DE DURVALINA DE ABREU NEIVA, representado por LÁZARO VAZ DA COSTA FILHO contra a decisão exarada no ID 61908136, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo agravante ao fundamento de que a prolação de sentença no processo originário acarretou a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. O objeto recursal é a decisão exarada pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0015239-16.2016.8.07.0001, promovido por ALZERINA DE ABREU GURGEL, VALMIRA DE ABREU RODRIGUES, JOESI ABREU ALVES e MARIA NOEME DE ABREU NEIVA SIQUEIRA em desfavor do agravante, pela qual o d. Magistrado de primeiro rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade e esclareceu que as questões trazidas pelo espólio executado, além de desafiarem dilação probatória, não seriam extensíveis a terceiros que não participaram do processo. No agravo interno (ID. 62974554), o recorrente assevera que a mera prolação de sentença na origem não acarreta a automática perda superveniente do interesse recursal, razão pela qual reitera a argumentação vertida no agravo de instrumento, especialmente no que tange ao cabimento da exceção de pré-executividade e a caracterização do excesso de execução. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno a fim de determinar a análise e provimento do agravo de instrumento. É o relatório. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Nesse sentido, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024 às 17:34:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora